Tribunal: TJDFT
Processo: 0763432-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0763432-68.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. CARGO EM COMISSÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA – GAJ. REGRA DE TRANSIÇÃO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de decisão do TCDF que considerou indevido o pagamento da Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ a ocupante de cargo em comissão lotado na Defensoria Pública do DF e restabelecer o pagamento. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente. 2 – Pedido de uniformização de jurisprudência. O incidente de uniformização de jurisprudência não tem lugar quando não há demonstração de divergência atual no entendimento das Turmas a respeito do tema de direito material controvertido. 3 – Servidor Público. Na forma do art. 2o. da Lei Complementar n. 840/2011, servidor público é quem legalmente ocupa cargo público, o que abrange tanto o servidor ocupante de cargo efetivo quanto o que ocupa cargo comissionado (art. 14). O conceito legal corresponde ao conceito tradicional da doutrina administrativa (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 29. ed. São Paulo: Atlas, 2004). Desse modo, a vantagem assegurada no art. 28, § 1o. da Lei n. 5.190/2013, não se restringe aos ocupantes de cargo efetivo, de modo que deve ser aplicado aos cargos em comissão. Neste sentido, precedentes da 2a Turma (07212480520168070016 - (0721248-05.2016.8.07.0016 - Res. 65 CNJ, Segunda Turma Recursal) e da 3a. Turma (07087110620188070016 - (0708711-06.2018.8.07.0016 - Res. 65 CNJ, Terceira Turma Recursal Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA) 4 – Pagamento da GAJ. O documento ID 15347805 demonstra que a autora se encontrava em exercício no cargo desde a data de 11/07/2011. Dessa forma, na data da publicação da Lei 5.190, em 25 de setembro de 2013, se encontrava em exercício na Defensoria Pública, condição exigida pelo art. 28, § 1o. da Lei, é devido o pagamento da vantagem. O pedido de condenação em quantia certa limita-se às parcelas vincendas a partir do ajuizamento da ação, em dezembro/2019 (ID 15347837 – PAG 1). Assim, dá-se provimento ao recurso para condenar o réu à restabelecer o pagamento da gratificação e pagar as parcelas vencidas durante o curso do processo e ainda não saldadas pela Administração, a serem apuradas mediante meros cálculos aritméticos a cargo das partes, cuja soma deve ser atualizada pelo IPCA-E, na forma do art. 1a-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009 e de acordo com a tese fixada no RE 870947 (Tema 810), e acrescidos de juros de mora desde a citação. 5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.” “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO. CARGO EM COMISSÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora postula a declaração de nulidade de decisão do TCDF que considerou indevido o pagamento da GAJ-Gratificação de Atividade Judiciária aos servidores não efetivos ocupantes de cargo em comissão perante a Defensoria Pública do DF, bem como a condenação em obrigação de fazer consistindo em restabelecer o pagamento da vantagem e a obrigação de pagar quantia certa relativa às parcelas vencidas. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes. Juízo de Retratação. Acórdão da Turma que contraria a tese superveniente firmada em incidente de uniformização de jurisprudência. 2 – Retratação. Acórdão da Turma em desconformidade com entendimento superveniente fixado pela Turma de Uniformização. Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ. Servidor não efetivo ocupante de cargo em comissão na Defensoria Pública. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o entendimento, editando a Súmula no 26, de que “O termo “servidor” constante da redação do art. 28, §1o, da Lei 5.190/2013 compreende apenas o servidor público ocupante de cargo efetivo.” A parte autora é servidora não efetiva, ocupante de cargo em comissão na Defensoria Pública do Distrito Federal, de modo que não tem direito à percepção da GAJ instituída pela Lei distrital 2.797/2001 com alteração dada pela Lei distrital 4.426/2009 (art. 28 Lei 5.190/2013). Por conseguinte, não há qualquer ilegalidade na decisão do TCDF que considerou indevido o pagamento da vantagem aos servidores não efetivos. Recurso inominado da parte autora conhecido e, em juízo de retratação, negado provimento. Sentença de improcedência mantida. 3 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009), com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO. CARGO EM COMISSÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Embargos de declaração. O acórdão embargado decidiu baseado na premissa de que “O termo “servidor” constante da redação do art. 28, §1o, da Lei 5.190/2013 compreende apenas o servidor público ocupante de cargo efetivo.” Tal matéria foi objeto de uniformização de jurisprudência com a edição da Súmula 26 da Turma de Uniformização. Os embargos de declaração não logram demonstrar contradição, obscuridade ou omissão, mas tão somente o reexame da matéria, o que não é possível. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Recurso conhecido, mas não provido.” A parte recorrente sustenta violação os artigos 39, parágrafo 3o, e 7o, inciso XXX, da CRFB, em razão da diferenciação operada quanto aos servidores ocupantes de cargo em comissão em relação aos servidores efetivos, não sendo concedida a GAJ àqueles, a qual é paga a estes. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado, por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita. Há contrarrazões. Os artigos 39, parágrafo 3o, e 7o, inciso XXX não foram objetos de debate no Acórdão recorrido, nem tampouco fora opostos embargos de declaração, portanto, há óbice ao conhecimento do Recurso Extraordinário, conforme enunciado no 336 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, a pretensão recursal implica em interpretar legislação local, qual seja: art. 28, § 1o, da Lei Distrital no 5.190/2013, vedação essa estabelecida no enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do E. STF. Sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, quanto a matéria, o STF fixou o tema 315 em sede de repercussão geral, mesmo enunciado da Súmula Vinculante no 37, in verbis: “Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” Nesse sentido, transcreve-se os seguintes Acórdãos: Recurso Extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Trabalhista. Servidores celetistas. Extensão de vantagens concedidas a empregados de pessoas jurídicas e carreiras diversas. Isonomia. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Tema 315 da sistemática da repercussão geral e Súmula Vinculante 37. 4. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: ‘A extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37’. 5. Recurso provido para julgar improcedente o pedido autoral. (ARE 1057577 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 01/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-071 DIVULG 05-04-2019 PUBLIC 08-04-2019) Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido. (RE 592317, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014) O acórdão recorrido aplicou corretamente o entendimento do STF fixado em Tema de Repercussão Geral da Matéria, o que obsta o seguimento do recurso nos termos do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 20 de janeiro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal